Tribunal: STF
Processo: ARE 882346
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE ABUSO DE PODER DE AUTORIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.